Tribunal: TJMT
Processo: 0502601-88.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502601-88.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A legislação federal sobrepõem as legislações inferiores, sendo que não há como relativizar a previsão da lei hierarquicamente inferior, em detrimento das demais.

2 – É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.

3 – Na hipótese de a multa arbitrada pelo Procon seguir o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução da cominação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 502601-88.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 156916685, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que o valor fixado pelo Magistrado Singular, e mantido por esta Relatora, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Dispõe que a Lei Municipal nº 4.069/200, esta que regula a demora nas filas, foi ignorada na decisão objurgada, sendo que esta deveria nortear o julgamento, visto que há a fixação dos valores que devem ser arbitrados na hipótese de violação das previsões contidas na legislação.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja minorada a multa, a seguir o que foi tecido na lei mencionada.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 162459690.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 156916685, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de fixação da multa, com base na Lei Municipal nº 4.069/2001.

Pois bem.

A discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravante, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim de reduzir a cominação ao patamar de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 156916685, a manter o que foi tecido.

No caso, o Recorrente sustenta apenas a aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001, mais especificamente o teor do artigo 5º.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

De fato, a Lei Municipal regula a questão, mas é certo que esta não sobrepõe a legislação federal, e não pode ser utilizada em detrimento da outra.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir qual a legislação a ser aplicada, e o Órgão definiu que com relação ao caso, a legislação municipal não serviria para embasar a multa, e como é sabido, é vedado ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, é possível, apenas auferir se o patamar fixado foi correto.

Sendo assim, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Pontua-se, no entanto, que o valor original (R$ 168.000,00), de fato era exorbitante, inclusive, foi reduzido pelo Magistrado Singular (para R$ 84.000,00), e este se encontra dentro dos parâmetros legais, a respeitas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 156916685, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023